Tribunal: TJMT
Processo: 1014389-47.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014389-47.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS FERRARI - CPF: 718.687.639-00 (APELANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TERMO DE EMBARGO DA ÁREA DESMATADA. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ambiental para impor obrigação de fazer consistente na adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, e condenação ao pagamento de indenização por danos morais difusos no valor de R$ 145.480,00.

O apelante sustenta nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e improcedência do pedido.

A sentença foi proferida sem que o réu fosse intimado, fato admitido nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade dos atos processuais pela ausência de intimação da sentença; (ii) saber se o apelante detém legitimidade passiva para responder por dano ambiental ocorrido após alegada cessão de posse; (iii) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de provas; e (iv) saber se é cabível a condenação à indenização por dano moral coletivo e obrigação de adesão ao PRA em razão de desmatamento em área protegida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a nulidade dos atos posteriores à sentença pela ausência de intimação do réu, com o reconhecimento da tempestividade do recurso.

Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva, diante da natureza propter rem da obrigação ambiental e das provas de posse e administração da área pelo apelante.

Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois o apelante não contestou o mérito nem requereu produção de provas.

Não conhecido o argumento recursal sobre área consolidada, por se tratar de inovação em grau recursal.

Comprovado o desmatamento e o descumprimento de embargo, mantém-se a obrigação de adesão ao PRA.

Reconhecido o dano moral coletivo, em razão da jurisprudência do STJ que presume sua ocorrência diante de degradação ambiental em área de preservação.

Reduzido o valor da indenização para R$ 60.000,00, com juros desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral coletivo para R$ 60.000,00, com juros desde 28.06.2010 e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Tese de julgamento: “1. O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental em área de especial preservação é presumido, sendo desnecessária a prova de abalo social concreto. 2. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e de natureza propter rem, podendo ser atribuída ao proprietário ou possuidor à época do dano.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.040.593/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.10.2023; STJ, AgRg no REsp 2.216.835/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 13.05.2025; Súmula 623/STJ; Súmulas 54 e 362/STJ.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO CARLOS FERRARI contra a sentença que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1014389-47.2020.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais difusos no valor de R$ 145.480,00, além da obrigação de fazer consistente na adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no prazo de 60 dias.

Aduz o apelante, em preliminar, nulidade dos atos processuais subsequentes à sentença, alegando ausência de intimação acerca do teor da decisão proferida em 12/3/2024. Sustenta que somente tomou ciência da sentença após a publicação da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer.

Assevera que tal vício compromete os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sendo imprescindível a reabertura do prazo recursal.

Destaca que desde 2009 a posse da área foi transferida a terceiro, o Sr. José Altemir Ottoni, conforme termo de transação juntado aos autos, o que descaracterizaria sua legitimidade passiva para figurar na ação.

Sustenta que o Cadastro Ambiental Rural (CAR), embora permaneça em seu nome, não reflete a realidade da posse ou do domínio do imóvel desde a transferência, sendo, portanto, parte ilegítima para responder por eventuais danos ocorridos após a referida cessão.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova técnica ou inspeção judicial no imóvel, o que seria essencial para a demonstração da inexistência de responsabilidade civil por parte do recorrente.

Afirma, no mérito, que a área objeto da lide se qualifica como área rural consolidada, uma vez que a ocupação para uso agrícola ocorreu antes de 22 de julho de 2008, o que afasta a configuração do dano ambiental e torna incabível a imposição de reparação ou de adesão ao PRA.

Argumenta que não há elementos nos autos que comprovem que o desmatamento tenha extrapolado os limites da tolerabilidade social, pelo que defende o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, ou a redução do quantum arbitrado.

Ao fim, requer o provimento do recurso a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, requer que seja cassada a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a devida instrução processual, e o redirecionamento do processo contra o possuidor 2.009.

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso alega que assiste razão ao apelante quanto à nulidade dos atos praticados após a sentença e pleiteia a rejeição das demais preliminares, com o desprovimento do recurso no mérito (ID 271469898).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo acolhimento da preliminar de nulidade dos atos praticados após a sentença, diante da ausência de intimação do apelante e, no mérito, pelo não provimento do recurso interposto (ID 278467899).

Foi realizada audiência de tentativa de conciliação pelo CEJUSC-2o grau, a qual foi inexitosa (Id 283055879).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

I - Nulidade dos atos posteriores à sentença

Extrai-se do processo que o apelante não foi intimado da sentença – fato inclusive admitido pelo autor/apelado.

Apesar de constar vista ao Ministério Público em 14/3/2024, não há registro de expedição de qualquer expediente dirigido ao patrono do réu, nem sequer de publicação da sentença.

Diante disso, acolho a preliminar e torno sem efeito os atos processuais posteriores à sentença, inclusive a certidão de trânsito em julgado e o cumprimento de sentença; e reconheço a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo requerido, pelo que passo à análise das demais questões recursais.

II - Ilegitimidade passiva

A responsabilidade civil por dano ambiental tem natureza objetiva e
propter rem
, alcançando o proprietário e qualquer outro que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie.

Aliás, conforme enunciado da Súmula n.o 623 do Superior Tribunal de Justiça, “
as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
”.

O apelante alega que no ano de 2009, transferiu a posse de área de 966 hectares localizados na Gleba Santa Felicidade, no município de Santa Carmem-MT, ao Sr. José Altemir Ottoni conforme Termo de Transação.

Contudo, em Termo de Transação o apelante declara que é preposto, administra e exerce a posse sobre a área. Veja-se o teor do documento (ID 271469874):

O documento que alega o apelante servir de prova que “transferiu a posse em 2009”, nada mais é que uma declaração, na qual confessa o exercício da posse direta, não possui registro em cartório, sequer reconhecimento de firma das assinaturas

Além disso, as informações contidas no Cadastro Ambiental Rural, registrado no ano de 2014 (ID 271467889), e o teor dos dados registrados no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA n. 20/10 (ID 271467872), comprovam que o apelante figurava, à época dos fatos, como possuidor e/ou proprietário do imóvel rural objeto da lide, tanto que os agentes fiscalizadores foram ao seu encontro, na cidade de Sinop.

O Auto de Infração e o Termo de Embargo da Área, Id 271467872, p 03 a 05, foram assinados pelo apelante, como autuado.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

III - Cerceamento de Defesa

O apelante alega cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foi autorizada a produção de prova pericial e inspeção judicial, as quais seriam relevantes para comprovar a inexistência de nexo causal e eventual ilegitimidade.

Todavia, a dinâmica processual evidencia que o apelante foi citado, apresentou a manifestação Id 271469873, apenas alegando ilegitimidade e pleiteando a retificação do pólo passivo.

Não apresentou defesa de mérito, não requereu a produção de provas, não juntou qualquer documento além do já mencionado termo de transação, que não

comprova o alegado exercício da posse por terceiro.

O juízo de primeiro grau fundamentou o julgamento antecipado da lide na suficiência da prova documental existente nos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

As infrações ambientais foram apuradas com base em autos de infração, relatórios técnicos do IBAMA e registros fotográficos, os quais demonstram de forma clara e objetiva a prática do desmatamento e do descumprimento de embargo na área em questão.

Não tendo o apelante contestado o mérito da ação e tampouco pleiteado a realização de qualquer prova, não há como se acolher a alegação de cerceamento de defesa, pois sequer havia matéria de mérito controvertida a ser apurada em instrução processual.

Diante disso, rejeito a prejudicial de cerceamento de defesa.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Carlos Ferrari contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido: (i) ao pagamento de indenização por danos morais difusos no valor de R$ 145.480,00, e (ii) à obrigação de fazer consistente na adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no prazo de 60 dias, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Ação Civil Pública foi proposta em razão de suposta prática de infração ambiental consistente na supressão irregular de 72,74 hectares de vegetação nativa, localizada na Fazenda Santa Felicidade (ou Fazenda Ferrari II), no município de Santa Carmem/MT, sem autorização ambiental. Alegou o órgão ministerial que o requerido descumpriu embargo ambiental e continuou impedindo a regeneração da área, utilizando-a para atividade agrícola.

O apelante não contestou o mérito da ação, limitando-se a alegar ilegitimidade passiva.

No recurso de apelação, aduz que não se configurou dano ambiental, já que se trata de área consolidada nos termos do art. 3o do Código Florestal, por ter sido convertida para uso agrícola antes de 22 de julho de 2008.

Todavia, verifica-se que tal argumento não foi deduzido na contestação apresentada perante o juízo de origem, constituindo, portanto, inovação recursal. A discussão sobre área consolidada não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, o que impede sua análise por esta instância revisora, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e à proibição de supressão de instância.

Assim, não conheço dessa parte do recurso.

Quanto à condenação na obrigação de fazer consistente na adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, não há razões para modificação da sentença. A existência de dano ambiental foi devidamente comprovada por meio dos documentos acostados, inclusive com evidências de desmatamento e posterior descumprimento de embargo.

O apelante não trouxe qualquer prova de autorização ambiental válida ou licenciamento para justificar a intervenção na área.

A condenação à regularização ambiental está amparada não apenas na constatação da infração administrativa ambiental, mas também na ausência de demonstração de providências espontâneas para reversão do dano. A imposição da obrigação de aderir ao PRA, portanto, se mantém hígida.

Alega o apelante também o descabimento à indenização por dano moral coletivo ambiental.

Destaca-se que esta relatora tem afastado, ou não reconhecido o dano moral coletivo nas ações ambientais, quando não demonstrada a prova concreta do abalo à comunidade e a intranquilidade social, notadamente nos casos de infração limitada ao desmate sem autorização do órgão ambiental fora de áreas de preservação permanente ou de reserva legal.

Contudo, os entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que o dano ambiental em áreas especialmente protegidas presume a caracterização do dano moral coletivo, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto à coletividade. (REsp 1.328.753/MG; REsp 1.057.274/RS; REsp 1.245.550/MG; REsp 1.410.698/MG).

Em razão do entendimento pacificado, o STJ tem dado provimento a Recursos Especiais interpostos contra acórdãos deste Tribunal, a fim de condenar o degradador a indenizar danos morais coletivos. À exemplo: Resp 2.040.593/MT, 2.216.835/MT e Agravo em REsp

2.216.835/MT.

No caso do REsp 2.040.593/MT, o dano ambiental resultou do desmatamento, sem autorização, de 53,28 hectares de floresta nativa, a sentença havia fixado dano moral coletivo em R$15.000,00, o acórdão da apelação, neste TJMT, afastou o dano moral coletivo e o STJ restabeleceu a sentença.

No julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2376184 - MT (2023/0183363-2), da Relatoria do i.Ministro Gurgel de Faria, em 13/5/2025, o STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público contra o acórdão deste TJMT, que não havia reconhecido o dano moral coletivo em Ação Civil Pública Ambiental, cujo acórdão foi assim ementado:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

1. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reparação de danos causados ao meio ambiente, a Corte Mato-grossense manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos no ponto em que deixou de condenar o autor, ora agravado, ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

2. Entendeu a Corte local que o desmatamento de 40,13 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização do órgão ambiental, não "ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local", tampouco se identificou a irreparabilidade do meio ambiental degradado, ponto considerado "fundamental para a fixação do dano moral coletivo".

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

4. A eventual irreparabilidade do ambiente não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração (dano intermediário, intercorrente ou transitório), de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.”

Desta forma, visando a uniformização das decisões judiciais, perfilho novo entendimento, a fim de reconhecer que o dano moral coletivo nas ações ambientais por degradação ambiental em áreas de especial preservação é presumido, decorrendo da própria degradação ambiental, não se exigindo a prova concreta de intranquilidade social.

Partindo deste entendimento, no caso em tela, conforme os documentos que instruem o inquérito civil juntado com a inicial, verifica-se no Id 271467872 que o apelante foi autuado pelo IBAMA em 28/6/2010 por destruir 72,74 hectares de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização, conforme Auto de Infração n. 680611, sendo-lhe imposto o Embargo da área ilegalmente desmatada, conforme Termo de Embargo n.159570.

Ressalta-se que o próprio apelante assinou tanto o Auto de Infração quanto o Termo de Embargo, portanto, foi notificado pessoalmente.

Contudo, os agentes de fiscalização do IBAMA – Instituto Brasileiro de Recursos Renováveis, constataram, durante fiscalização na data de 18/12/2013, que o apelante

descumpriu o Termo de Embargo n. 159570-C, lavrado em 28/6/2010.

Conforme o relatório de fiscalização a equipe de fiscalização registrou que a área atingida pelo embargo (72,74 hectares nas coordenadas S 12o04’57,3” e W 55o00’25,8”) encontrava-se coberta por lavouras anuais plantadas com o cultivo de soja, portanto, em plena atividade agrícola e impedindo a sua regeneração natural.

Em 6/5/2015 o apelante foi novamente autuado, Auto de Infração n.9051816, juntado no Id 271467877, por continuar descumprindo o Termo de Embargo de 2010. Consta do Relatório de Fiscalização desta nova autuação, juntado no mesmo Id, que desta feita o apelante descumpriu o termo de embargo plantando “milheto” para cobertura de parte da área visando futuro plantio de grãos e plantio de milho no restante da área embargada.

Portanto, apesar de a área se encontrar embargada desde 28/6/2010, em razão da destruição de 72,74 hectares de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental, o apelante promoveu o cultivo na área, descumprindo o embargo imposto por meio de atividade econômica, sendo autuado mais duas vezes por tal descumprimento.

Com isso, a infração cometida não se limitou ao desmatamento ilegal, mas também ao impedimento de regeneração da área, e em violação à sanção administrativa de embargo.

Trata-se, pois, de conduta degradadora que causou dano ambiental, devendo a reparação ser integral, o que abrange o dano extrapatrimonial.

No que diz respeito à fixação do dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso concreto,
considerando-se, entre outros aspectos, a contribuição causal do infrator, sua condição socioeconômica, a extensão e a perenidade do dano, a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito.

Quanto à proporcionalidade (contribuição causal e extensão do dano), observa-se da inicial que são apontadas condutas distintas, demonstrando a continuidade da conduta degradadora pelo apelante.

Portanto, o dano resultante da conduta do apelante não se subsume ao desmatamento sem autorização praticado em 2010, mas também ao agravamento do dano ambiental já perpetrado, conforme autuações de 2013 e 2015.

Ainda, ao descumprir o termo de embargo, realizando plantio na área embargada, o apelante não só impediu a regeneração natural, como também obteve ganhos econômicos com a exploração agrícola da área.

Assim, a extensão do dano é considerável.

O apelante é possuidor de mais de 800 hectares de área total na Fazenda onde ocorreu o desmate e descumprimento do termo de embargo e, conforme consta nos relatórios de fiscalização do órgão ambiental, tem residência em Sorriso, o que demonstra capacidade econômica.

Por fim, quanto à razoabilidade, vê-se que o juízo de primeiro grau fixou o valor em R$ 145.480,00, utilizando-se dos valores fixados por hectare para as sanções administrativas.

Contudo, as sanções administrativas de multa e a indenização por dano moral coletivo tem finalidades diversas.

Desta forma, a fim de atender à razoabilidade, já levando-se em conta a proporcionalidade em relação à gravidade e a capacidade econômica, o valor deve ser fixado em R$60.000,00 (sessenta mil reais), observando-se que deve ser atualizado pelo INPC a partir de sua fixação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso, correspondente à primeira autuação, pelo desmatamento, em 28/6/2010.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais difusos para R$60.000,00 (sessenta mil reais), quantia essa que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) (28/6/2010), e de correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025